Tribunal: STF
Processo: RE 1586460
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, anulando a condenação com fundamento na ilicitude das provas colhidas em buscas pessoal e domiciliar. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima, sem fundada suspeita devidamente justificada, é válida para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 
3. Outra questão é analisar se a autorização para ingresso em domicílio, alegadamente concedida pelo corréu, foi obtida de forma válida e se justifica a busca domiciliar realizada. 
III. Razões de decidir 
4. A busca pessoal e veicular foi considerada inválida por falta de descrição concreta e precisa que justificasse a abordagem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A busca domiciliar foi considerada ilegal, pois a autorização alegada não foi comprovada de forma válida, e a busca foi precedida por uma busca pessoal e veicular irregular. 
6. A ilicitude das provas obtidas nas buscas invalida a condenação, em observância ao artigo 157 do Código de Processo Penal, que veda o uso de provas ilícitas e suas derivadas. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental não provido.
 Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular sem fundada suspeita devidamente justificada é inválida. 
2. A autorização para ingresso em domicílio deve ser comprovada de forma válida para justificar a busca domiciliar. 
3. Provas obtidas de forma ilícita e suas derivadas são inválidas para sustentar condenação (documento 71).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 87). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XI, e 144 da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 

No caso dos autos, verifica-se que os policiais relataram que abordaram Wellington porque obtiveram notícias no Batalhão da Polícia indicando que um casal cometia o tráfico de drogas no Setor Garavelo Residencial Park. Ali realizaram patrulhamento no período noturno e abordaram o veículo ocupado pelo paciente e por Ana Cláudia, no qual havia uma porção de 870g (oitocentos e setenta gramas) de maconha, expressa em massa bruta. As informações foram obtidas pelos policiais a partir de fonte não identificada. 
Além disso, a abordagem e busca veicular e pessoal se deu a partir da notícia de que um casal cometia o tráfico, sem que restasse especificado, de maneira clara e concreta, quais as características do casal ou circunstância em que o delito estaria sendo ou seria praticado. A falta de descrição concreta, clara e precisa sobre o motivo que daria ensejo à busca pessoal e veicular invalida a busca realizada, nos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal Superior. 
Além disso, mesmo que não restasse contaminada a busca domiciliar realizada na casa do corréu Cláudio José em razão da ilegalidade da busca pessoal e veicular que a antecedeu, o fato de ter o paciente confessado informalmente aos policiais que havia mais droga na residência de terceira pessoa, na casa do corréu Cláudio, não autoriza a violação do domicílio de Cláudio para as buscas realizadas, em consonância com o que foi firmado por esta Corte. 
Por fim, o fato de o crime de tráfico de drogas ser de natureza permanente não serve de fundamento a se reconhecer, indistintamente, a legalidade de qualquer apreensão de drogas que envolva busca pessoal, veicular ou domiciliar, sob pena de se chancelar não somente as buscas irregulares que ocasionaram na localização e apreensão de narcóticos, como também de outras buscas, igualmente irregulares, que, porventura, não resultem na localização de drogas ou outros objetos relacionados à prática criminosa (pp. 12 e 13 do documento 30).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 

Agentes públicos, ao receberem denúncia sobre a venda de entorpecentes por um casal em local específico, intensificaram o patrulhamento. Com base nas informações sobre as características da dupla e do veículo utilizado, realizaram a abordagem pessoal e veicular de Wellington Mendes Marinho e da passageira Ana Cláudia Lima, no exato momento em que ingressavam em uma residência.

Durante abordagem policial, foi encontrada uma porção de maconha no assoalho de um veículo. O suspeito admitiu possuir mais entorpecentes na residência de um conhecido, identificado como Cláudio.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais foram autorizados pelos moradores a ingressar na residência. Realizada nova revista, foram encontradas outras substâncias ilícitas. A apreensão totalizou 12,1 quilos de maconha.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024 — grifei). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG . COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei)

Descato, ainda, que a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 

Ademais, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em desacordo com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator